Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728870-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL AZAMBUJA AGRAVADO: JULIANA NEIVA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAQUEL AZAMBUJA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719044-23.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ré, ora agravante. Decisão de ID 49134198 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ofício de ID 49580145 informando reanálise da matéria e acolhimento da impugnação apresentada e liberação dos valores. Intimada pelo despacho de ID 49586637, a agravante peticionou no ID 50436345 informando a perda do interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida nova decisão, analisando e acolhendo a impugnação apresentada pela parte de determinando a liberação dos valores, havendo, consequentemente, a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023 18:27:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador